Tribunal: TJSP
Processo: 1004186-87.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Tese sem lastro legal. Exordial apta, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 330 do CPC, cujo rol é taxativo. Preliminar rejeitada.

COBRANÇA. Associação de moradores. Taxas associativas. Existência de cláusula convencional averbada na matrícula do imóvel. Aplicabilidade do entendimento consolidado no REsp n. 1.280.871/SP, julgado sob a égide do art.

Ementa:

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Tese sem lastro legal. Exordial apta, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 330 do CPC, cujo rol é taxativo. Preliminar rejeitada.

COBRANÇA. Associação de moradores. Taxas associativas. Existência de cláusula convencional averbada na matrícula do imóvel. Aplicabilidade do entendimento consolidado no REsp n. 1.280.871/SP, julgado sob a égide do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015). Exigibilidade reconhecida. Vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.